Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706985-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIO BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida na Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 58899716 do processo de origem), que rejeitou a preliminar de prescrição nos seguintes termos: “Rejeito a preliminar de prescrição levantada pelo Distrito Federal, porquanto o Sindicato substituto da parte deu início a execução coletiva em abril de 2016, mormente foi determinada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública a execução individual a execução individual pelos exequentes, interrompendo o prazo prescricional naquela data (...).” O Agravante alega a ocorrência de prescrição da execução, nos termos da Súmula no 150 do STF. Afirma ainda que, nos termos do Tema 515 do STJ, o ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva (de obrigação de natureza diversa) não interrompe a prescrição para execuções individuais da sentença genérica, pois é preciso que cada interessado individualize e comprove os pressupostos da sentença genérica. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a sentença coletiva transitada em julgado impôs apenas obrigação de fazer, consistente na concessão de 05 dias de abono de ponto por ano aos servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (IDs 53138605 e 53138606 dos autos de origem). A sua conversão em pecúnia ocorrerá apenas em caso de impossibilidade do cumprimento da obrigação determinada, nos termos do art. 815 do CPC/15. Logo, não se verifica no título exequendo a determinação de cumprimento de obrigações de fazer e de pagar simultaneamente, situação diversa da indicada pelo Agravante no REsp no 1.340.444/RS e que embasa sua pretensão recursal. Além desse aspecto, outra circunstância particular do caso em análise e que reforça a tese da ausência de prescrição é o fato de que o sindicato manejou execução coletiva dentro do prazo prescricional, o que comprova a inequívoca diligência da parte credora no exercício de sua pretensão. No curso desta demanda executiva, entretanto, houve determinação judicial para seu desmembramento em execução individual, em razão da necessidade de comprovação, caso a caso, da impossibilidade de gozo do direito adquirido e sua posterior conversão em perdas e danos, como bem ressaltado na decisão agravada. Nessa hipótese, o c. STJ entende que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional. Se esta ação for extinta, o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença individual recomeça a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da sentença de extinção. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018) Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator